Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. “HOME CARE”. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS. PROVA PERICIAL. PROCEDIMENTO ADEQUADO AO QUADRO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO. MEDIDA SUBSTITUTIVA E EQUIVALENTE À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TESE RECHAÇADA. RECUSA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO IMPOSSÍVEL APÓS A MELHORA DO QUADRO CLÍNICO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 499 DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. O pedido para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento superveniente, não importa em inovação recursal e encontra-se previsto no art. 499, do CPC.
4. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado.
5. A recusa à internação domiciliar importa em negar a própria proteção contratual, o que afronta o interesse útil do contratante e esvazia o conteúdo da relação jurídica.
6. É importante lembrar que não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pela seguradora ou plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
7. No caso, a perícia médica que constatou a ausência de necessidade de internação domiciliar foi realizada após o transcurso de 05 (cinco) meses da solicitação, quando o quadro de saúde da paciente já havia evoluído, não sendo mais necessário o acompanhamento por técnico de enfermagem 24 horas por dia, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual há de ser convertida em perdas e danos (art. 499, do CPC).
8. A recusa do plano de saúde em cobrir a realização de tratamento, quando o paciente encontra-se com quadro clínico de emergência ou urgência, fere direito da sua personalidade, porque coloca em risco sua incolumidade física e/ou mental, ou até mesmo a própria vida. Fixa-se a compensação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do causador do dano e a natureza pedagógica intrínseca dessa compensação.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.